Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-46.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800069-46.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR CASTRO, MARIA DA GLORIA CARVALHO CASTRO

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE RECONHECEU O DIREITO PLEITEADO. SENTENÇA DE 1º GRAU QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AO DIREITO. EQUIVOCO. O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO É A DATA DA IMPETRAÇÃO DO WRIT E NÃO O AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL. INCABÍVEL QUESTIONAMENTOS ACERCA DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA MATERIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS NO VALOR CONSTANTE NO ATO DE APOSENTADORIA. INVERSÃO DO ÕNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação de cobrança visando o pagamento das parcelas de aposentadoria pretéritas à impetração do mandado de segurança, cujo direito restou reconhecido no bojo do writ, decisão que transitou em julgado em abril de 2014.

II- O Juízo a quo entendeu ter ocorrido a prescrição da pretensão ao direito material, haja vista que o mandado de segurança impetrado anteriormente não tem o condão de interromper o prazo prescricional e que a ordem proferida no writ não manda indenizar, não ordena pagamento de valores retroativos e não converte obrigação de fazer em perdas e danos, só regendo situações futuras.

III- Resta pacificado o entendimento de que o termo inicial da ação de cobrança de valores reconhecidos em ação de mandado de segurança, conta-se a partir da impetração do writ.

IV- Na hipótese, o Acórdão nº 54.488 referente ao Mandado de Segurança nº 2004.3.000511-8, transitou em julgado no dia 01.04.2014, conforme certidão de id. 2578199 – Pág. 2/3, iniciando-se a partir daí a contagem do prazo prescricional, que havia sido interrompido com a impetração do
mandamus
em fevereiro de 2004. Assim, tendo sido ajuizada a ação de cobrança em 01.09.2016, não há que se falar em prescrição.

V-

A discussão quanto ao direito do autor restou superada no momento do trânsito em julgado do Acórdão nº 54.488 que decidiu a questão, determinando o pagamento dos proventos de aposentadoria do servidor no valor que consta no ato de aposentadoria, estando acolhido, portanto, pelo manto da coisa julgada material.

VI- Em razão da reforma da sentença, necessária a inversão do ônus sucumbencial.

VII- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ E DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que o Sr. José de Ribamar teve suprimido de seus proventos de aposentadoria a quantia de R$ 2.211,82 (dois mil duzentos e onze reais e oitenta e dois centavos), por meio de ato coator do Secretário de Administração do Estado, logo após o ato de aposentação.

Aponta que em fevereiro de 2004, o Sr. José de Ribamar impetrou mandado de segurança contra o referido ato coator, sendo concedida a segurança para fins de reconhecimento do direito de receber os proventos de aposentadoria no valor especificado na portaria do ato de aposentação, decisão esta que transitou em julgado em abril de 2014 e que reconheceu o direito a partir da impetração do writ, devendo as verbas pretéritas serem cobradas em ação própria, razão pela qual seu espólio ingressou com a presente ação de cobrança.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (id. 2578284):

“(...) Deve ficar suficientemente claro, portanto, que o mandado de segurança tem um objeto específico e limites muito restritos. Esses limites são igualmente rígidos e barram qualquer pretensão que ultrapasse a correção
in natura
da ilegalidade. Não é possível, portanto, que o mandado de segurança produza efeitos que são alheios não apenas aos seus objetivos constitucionais, mas à própria causa de pedir formulada em um
writ
e em uma ação ordinária.

Por todos os motivos ora alinhados, reconheço a prescrição e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Considerando que o autor se encontra sob os auspícios da assistência judiciária (Num. 583166) deixo de fixar honorários advocatícios e ônus sucumbenciais. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, visando a reforma da sentença (id. 2578285).

Em suas razões, aduz que o propósito da presente ação é a cobrança das parcelas de aposentadoria suprimidas ilegalmente, no período de fevereiro de 1997 a fevereiro de 2004, direito este reconhecido no bojo da ação mandamental que transitou em julgado em abril de 2014.

Argui que no julgamento do writ, restou consignado que as diferenças pretéritas deveriam ser cobradas pelas vias ordinárias, todavia, dois meses após o transito em julgado da ação mandamental, o Sr. José de Ribamar veio a óbito, e os créditos decorrentes desse direito passaram a compor os bens que integram o espólio, motivo pelo qual foi ajuizada a presente ação de cobrança.

Aponta que o juízo
a quo
acolheu a tese defensiva de prescrição sob o argumento de que o impetrante deveria ter ingressado ao mesmo tempo com o mandado de segurança e com a ação de cobrança, todavia, este não é o caminho processual adequado, haja vista já está pacificado na jurisprudência que a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, iniciando a contagem novamente após o transito em julgado da decisão que reconheceu o direito.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o apelados ao pagamento das parcelas de aposentadoria suprimidas ilegalmente do período de fevereiro de 1997 a fevereiro de 2004.

O IGEPREV apresentou contrarrazões refutando a tese do apelante (id. 2578287).

Apresentou também embargos de declaração aduzindo que a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deixou de condenar o autor nos honorários sucumbenciais, apresentando o vício da omissão (id. 2578289).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 2578292).

O Autor apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 2578296).

Em sentença de id. 2578300, o juízo a quo negou provimento aos embargos de declaração.

O recurso foi recebido no duplo efeito (id. 2846719).

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça deixou de exarar parecer (id. 2910078).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença proferida no 1º grau que acolheu a tese de prescrição do direito do autor e julgou improcedente o pedido inicial.

O Apelante sustenta
que o propósito da presente ação é a cobrança das parcelas de aposentadoria suprimidas ilegalmente do vencimento do de cujus, no período de fevereiro de 1997 a fevereiro de 2004, direito este reconhecido no bojo da ação mandamental nº 2004.3.000511-8, cujo transito em julgado se deu no dia 01.04.2014.

Pois bem.

Na hipótese, consta dos autos que o Sr. José de Ribamar Castro teve suprimido de seus proventos de aposentadoria a quantia de R$ 2.211,82 (dois mil, duzentos e onze reais e oitenta e dois centavos), logo após o ato de aposentação, em fevereiro de 1997, por meio de ato ilegal do Secretário de Administração do Estado do Pará. Em razão disso, em fevereiro de 2004, impetrou mandado de segurança visando o reconhecimento de seu direito, sendo concedida a segurança, decisão esta que transitou livremente em julgado em abril de 2014. T
odavia, dois meses após o transito em julgado da ação mandamental, o Sr. José de Ribamar veio a óbito, razão pela qual seu espólio ingressou com a ação de cobrança visando o pagamento dos valores retroativos referente ao período compreendido entre a data da concessão da aposentadoria e a impetração do
mandamus
.

Ao prolatar a sentença, o magistrado de piso entendeu ter ocorrido a prescrição da pretensão ao direito material, haja vista que o mandado de segurança impetrado anteriormente não tem o condão de interromper o prazo prescricional e que a ordem proferida no writ não manda indenizar, não ordena pagamento de valores retroativos e não converte obrigação de fazer em perdas e danos, só regendo situações futuras.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) No caso em estudo, o que se observa é que o servidor José de Ribamar, ao passar à condição de aposentado, teve suprimido de seus proventos uma das verbas a que acreditava ter direito.

Em razão disso, impetrou mandado de segurança, obtendo a ordem pretendida.

Isso não significa, porém, que a decisão proferida no mandando de segurança possa ser executada como obrigação de dar. Mandado de segurança, por sua natureza constitucional e objetivo específico de resguardar a ordem democrática e legal, requer que as ordens nele proferidas sejam cumpridas
in natura,
isto é, que a ilegalidade cesse e a violação à ordem democrática se encerre. Isso deixa muito claro que o mandado de segurança não pode ser usado como ação de cobrança.

Dessa forma, embora o direito de José Ribamar tenha sido reconhecido em um mandado de segurança, essa ordem não poderia determinar o pagamento dos valores que deixaram de ser pagos. A ordem proferida pelo Judiciário somente pode reger situações futuras, que devem reencontrar o caminho da legalidade e da democracia por meio do respeito absoluto aos direitos fundamentais.

Assim, a ordem proferida no mandado de segurança não manda indenizar, não ordena pagamento de valores retroativos e não converte obrigações de fazer em perdas e danos.

Por todos esses motivos, cabia a José de Ribamar, caso pretendesse receber os valores que entendia estar recebendo a menor, ingressar não apenas com o Mandado de Segurança, mas com uma ação ordinária onde poderia discutir com maior amplitude porque os valores não estavam sendo pagos e, ao mesmo tempo, requerer esse pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, que nesse caso abrangeria os cinco anos anteriores à data que ingressou com a ação de cobrança.

Entretanto, José de Ribamar não ingressou senão com mandado de segurança. Seu direito de cobrar os valores que entendia que deveria receber desde que se aposentou foi sendo atingido, mensalmente, pela prescrição. Se foi em fevereiro de 2004 que ele recebeu pela última vez um valor a menor, fatalmente, em fevereiro de 2009 já não poderia pleitear a diferença de valor não pago em fevereiro de 2004. Seu direito foi atingido pela prescrição e isso não tem qualquer relação com o mandado de segurança, até porque – e creio que isso já esteja suficientemente claro – no mandado de segurança ele não poderia receber qualquer valor: se a pretensão dele, além de uma correção para o futuro era uma correção do passado, fatalmente teria que ter ingressado com duas ações ou, alternativamente, ter ingressado com ação ordinária com esse duplo objetivo, podendo ter obtido o mesmo que obteve por meio da liminar concedida em mandado de segurança por meio de uma antecipação de tutela.

Como tudo isso não ocorreu, não é mais possível que os herdeiros de José Ribamar, ancorados em um mandado de segurança que, aliás, em nenhum momento determina pagamento passado, usarem o trânsito em julgado da decisão concessiva da ordem para estabelecerem um novo marco que deflagrou a prescrição. (...)”

Todavia, a sentença merece reforma.

Sobre o tema, a jurisprudência já possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional em ações dessa natureza conta-se da impetração do mandado de segurança e não do ajuizamento da ação originária, posto que se trata de cobrança de valores reconhecidos em ação mandamental,
in verbis
:

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A INICIAR DA DATA DA IMPETRAÇÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, NO MAIS, SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O PRIMEIRO RECURSO VOLUNTÁRIO. (AC/MG 10024110448008001, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis /1ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 24/07/2013, Julgamento: 16 de julho de 2013, Relator: Eduardo Andrade)

Servidor público estadual. Equívoco na conversão da remuneração em URV. Direito à reposição de 11,98%. Reconhecimento em mandado de segurança impetrado por sindicato.
Ação de cobrança referente às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à data da impetração. Prestações de trato sucessivo. Interrupção do prazo prescricional em razão da impetração do mandado de segurança. Caso em que nenhuma das parcelas exigidas na ação de cobrança foi atingida pela prescrição.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 721680 MS 2005/0191992-6, Relator: Ministro NILSON NAVES, Data de Julgamento: 01/06/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2008) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIDOR. DIREITO RECONHECIDO NA VIA MANDAMENTAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO WRIT. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DECRETO N.º 20.910/32.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. (...).
A impetração do
mandamus
interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança - a ser proposta para o recebimento das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ -, o qual somente tornará acorrer após o trânsito em julgado da decisão proferida quando do julgamento do mandado de segurança.
Precedentes. 3. Deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32, a todo qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, não sendo correta a analogia com o Código Civil, por se tratar de relação de direito público. Precedentes. (...) (STJ - REsp: 1151873 MS 2009/0151066-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/03/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2012)

Na espécie, constata-se que o Acórdão nº 54.488, referente ao Mandado de Segurança nº 2004.3.000511-8 que reconheceu o direito pretendido, foi publicado em 08.11.2004 e transitou em julgado no dia 01.04.2014, conforme certidão constante no id. 2578199 – Pág. 2/3, iniciando-se a partir daí a contagem do prazo prescricional, que havia sido interrompido com a impetração do
mandamus
em 05.02.2004. Assim, tendo sido ajuizada a ação de cobrança em 01.09.2016, não há que se falar em prescrição.

A discussão quanto ao direito do autor restou superada no momento do trânsito em julgado do Acórdão nº 54.488 que decidiu a questão, determinando o pagamento dos proventos de aposentadoria do servidor no valor que consta no ato de aposentadoria, estando acolhido, portanto, pelo manto da coisa julgada material.

Vale ressaltar que na decisão do writ restou expressamente consignado que as diferenças pretéritas deveriam ser pleiteadas pelas vias ordinárias, como é o caso dos presentes autos.

Assim, não há mais que se falar em prescrição nem em ausência do direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria no valor que consta no ato de aposentação, uma vez que já restou superada a questão. Ademais, o art. 471 do CPC assim dispõe:
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas a mesma lide.”

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - APOSTILAMENTO. I - PRELIMINARES: A) DECADÊNCIA DO DIREITO; B) INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. II -
TENDO SIDO ASSEGURADO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS IMPETRANTES DE QUANDO SE DERAM AS SUAS APOSENTADORIAS, TUDO DEVIDA E REGULARMENTE REGISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TÊM ELES DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE VER RESTABELECIDO O VALOR ALI DECIDIDO
. III - ESTANDO A PORTARIA DE APOSENTAÇÃO HOMOLOGADA E DEVIDAMENTE REGISTRADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS, A SUBTRAÇÃO ATRAVÉS DE APOSTILA GRATIFICAÇÃO, QUE FORA INCLUÍDA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, CONSTITUI ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE DEIXOU DE OBSERVAR O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE DE SEUS ATOS...... (TJPA - Nº DO ACORDÃO: 55108 - PUBLICAÇÃO: Data:21/12/2004 - RELATOR: MARIA DO CEU CABRAL DUARTE) (grifei)

REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE - PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA - MARCO - IMPETRAÇÃO.

1 - A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas da pensão por morte, pois descaracteriza a inércia do credor.

2 - Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico.
3 - Confirmar a sentença, em reexame necessário, prejudicado o recurso. (AC/MG 10024110679727001, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis /3ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 22/04/2014, Julgamento: 27 de março de 2014, Relator: Jair Varão)

Todavia, deve-se observar o prazo prescricional para cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Dessa forma, deve-se contar o prazo prescricional a partir da impetração do mandado de segurança que ocorreu no dia 05.02.2004, sendo devido o recebimento das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos do ajuizamento do writ.

Em razão do provimento do recurso e da reforma da sentença, necessária a inversão do ônus sucumbencial, devendo os apelados arcar com o pagamento dos honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas em razão da isenção que goza a Fazenda Pública.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Deverão ser aplicados os índices oficiais, conforme julgados do STF (tema 810) e STJ (tema 905). No entanto,
ressalvo que a modulação dos consectários legais poderá ser revisada futuramente, tendo em vista a decisão proferida pelo Eminente Ministro Luiz Fux, relator do processo nº 0003286-92.2014.4.05.9999, nos autos dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de José de Ribamar Castro, para reformar a sentença de 1º grau e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor de recebimento dos proventos de aposentadoria no valor constante no ato de aposentação, respeitado o prazo prescricional quinquenal contado a partir da impetração do mandado de segurança 2004.3.000511-8, nos termos da presente fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial e condeno os apelados ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Belém,
18
de
outubro
de 20
2
1.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2021